Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. FIRMA RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE.
1. Inexiste previsão legal que imponha o reconhecimento da firma lançada no instrumento particular de procuração outorgado ao causídico que atua nos autos. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. A impugnação aos documentos trazidos aos autos compete à parte contrária, nos termos do artigo 429 do Código de Processo Civil, e, caso não impugnados, possuem presunção de veracidade, pois não se pode presumir a má-fé de profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
3. Recurso conhecido e provido.